Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-64.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
14/05/2021
Número: 0600384-64.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600384-64.2020.6.16.0128
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600384-64.2020.6.16.0128,
que julgou, forte no art. 485, I, do CPC, extinto o feito, sem resolução do mérito, a representação
proposta pela Coligação O Trabalho Continua (PSDB e PSD) contra a Tudy Nosso e Facebook
Serviços Online Do Brasil Ltda.( Representação eleitoral, com fulcro no art. 57-D da lei 9504/97,
alegando, em síntese, que o representado está utilizando a rede social Facebook com o objetivo de
promover conteúdos a respeito do candidato majoritário da coligação representante utilizando-se
de anonimato, o que é vedado pela legislação vigente. O perfil citado é utilizado exclusivamente
para compartilhamento de imagens contendo opiniões políticas e o representado faz menções
diretas ao Representante, realizando propaganda eleitoral negativa de forma anônima. Conforme
consta nas imagens, o representado utiliza-se de suas redes sociais para emitir opinião política,
porém, o perfil não tem nenhuma informação sobre o cidadão que está emitindo. Não tem foto
pessoal, não tem informações familiares ou de relacionamento, não tem informações a respeito de
trabalho. Nem ao menos o nome é real, utiliza-se os dizeres "Tudy nosso" no lugar do nome.
Informações do post: "Eu queria saber postar o áudio que o Márcio mandou, falando que a única
preocupação dele era com a reeleição do Alex. Não cante vitória antes da hora e vc não conhece os
planos de Deus. Preferia que sua preocupação fosse com o povo e não com uma reeleição que vc
não sabe o que Deus escolheu. Segue novamente minha publicação. Já pensei em votar no Alex e
resolvi não votar porque eu gostaria que esse povo que não é concursado saísse da prefeitura, já
deu dois mandatos com as mesmas pessoas sem renovação é difícil acho que não é só eu mais o
povo de Brasilândia já está saturado. Tem gente que quase toda a família esta empregada e em
contrapartida outros nunca tiveram está oportunidade apenas promessas. Vc acha que se o Alex
ganhar ele vai tirar quem já está lá dentro e está apoiando ele agora na campanha? Creio que
não!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
TUDY NOSSO (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34085
716
13/05/2021 09:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.722

RECURSO ELEITORAL 0600384-64.2020.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: TUDY NOSSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. POSTAGEM NA REDE SOCIAL
FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO CONSIDERADO
OFENSIVO. AUTORIA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO.
ALEGAÇÃO DE ANONIMATO. POSTAGEM QUE NÃO
ESTAVA
MAIS
DISPONÍVEL
POR
OCASIÃO
DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
CONTEÚDO,
SEJA
POR
CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEJA POR ATA NOTARIAL.
PRINTSCREEN
DE
SUPOSTA
MENSAGEM
DA
PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DATA E HORÁRIO, BEM
COMO DE INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO PERFIL
QUE TERIA POSTADO A MENSAGEM. SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
MANTIDA.
RECURSO PROVIDO.
1. Ausentes elementos mínimos acerca da existência da
alegada postagem irregular e até mesmo da existência do
perfil em que supostamente foi realizada, escorreita a
sentença de indeferimento da petição inicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTINUA, em face da sentença do Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri/PR (ID
18930416), a qual julgou liminarmente improcedente a representação movida pela pelo
recorrente em desfavor da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e
também em face de “TUDY NOSSO”, de qualificação desconhecida, na forma do artigo 485, I
CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito.
Em suas razões recursais (ID 18930816), sustenta o recorrente que:
O recorrido estava utilizando perfil falso, revestido de anonimato, sob a
a)
identificação de “TUDY NOSSO” no lugar do nome, para realizar propaganda eleitoral negativa
na internet;
b) O recorrido “TUDY NOSSO” se vale da estratégia de publicar informações
desabonadoras, viralizar conteúdos e em seguida retirar o perfil do ar para evitar tanto a
derrubada da página, quanto a responsabilização judicial;
c) O recorrente indicou a URL específica da postagem na petição inicial com a
finalidade de que, mesmo que o titular tenha suspendido a exibição do perfil, a rede social
possa fornecer os dados de IP do usuário nos termos do marco civil da internet;
d) Como a autoria do perfil é desconhecida, endereçou-se genericamente contra
no nome que constava no perfil e foi requerida diligência para identificação;
e) A comprovação da postagem não se restringe à ata notarial, podendo ser por
qualquer prova em direito admitida, sendo que no caso foi utilizada captura de tela contendo
link, que é prova suficiente aceita pela jurisprudência;
f) Conforme art. 13 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor tem a
obrigatoriedade de guardar os registros de conexão pelo prazo mínimo de 01 ano, portanto,
com o endereço URL seria perfeitamente possível à rede social apresentar tanto o IP do titular,
quanto os registros da postagem que foi sabidamente apagada para evitar responsabilização;
g) Todos os requisitos do art. 17 da Res. 23.65087/19 estão presentes da
presente lide, devendo a sentença ser reformada e os autos devolvidos ao juízo a quo, a fim de
que dê prosseguimento ao feito.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para processamento regular do feito, nos
termos do art. 331 do CPC.

Instado a apresentar contrarrazões, o recorrido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL aduz que:
deve haver primazia da liberdade de expressão e menor interferência no
a)
debate democrático, sendo que a ordem de remoção deve ser cirúrgica, restrita aos conteúdos
específicos considerados ilícitos;
a URL específica é imprescindível para exigibilidade de ordem de remoção e
b)
fornecimento de dados, cuja ausência é caso de indeferimento da petição inicial, já que
também para a providência ó § 1º do art. 40 da Res. nº 23.610/2019 assim o exige ao
mencionar “demais requisitos legais”;
A URL, portanto, se mostra necessária não somente para garantir a localização
c)
inequívoca e segurade um conteúdo infringente na internet, mas também para a imediata
verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a quebra do sigilo de dados dos
usuários na internet, evitando que usuários que não tenham comedido ilícitos relacionados ao
objeto dos autos sejam afetados, à luz da previsão contida nos arts.38 e 40 da Resolução em
comento (que refletem os arts. 19 e 22 do MCI);
a ausência desse pressuposto essencial causa embaraço ao cumprimento da
d)
ordem (vedado pelo art. 77, IV do CPC) e a torna genérica, bem como seu cumprimento
impraticável do ponto de vista legal (arts. 492, parágrafo único e 499 do CPC).
o provedor de conteúdo, bem como o provedor de serviços multimídia que
e)
hospede propaganda eleitoral de candidato, será responsabilizado caso não retire o conteúdo
da internet após recebimento de ordem judicial, devendo ser afastado o pedido de condenação
do
ao pagamento de multa por conteúdo veiculado por terceiro, considerando
Facebook Brasil
a inexistência de ordem judicial para sua remoção direcionada a ele;
os usuários dos serviços
e Instagram são plenamente identificáveis
f)
Facebook
pelo Operador de tais serviços que, nos termos dos arts. 15 e 5.º, VIII da Lei n. 12.965/14
(“Marco Civil da Internet” ou “MCI”) e do art. 39 da Res. 23.610/2019 do TSE, poderá fornecer
os dados de registros de acesso e os cadastrais eventualmente disponíveis mediante ordem
judicial específica (com URL)
Requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão
combatida por seus próprios fundamentos. Ainda, caso não seja esse o entendimento, pugna
que eventual ordem judicial seja limitada a conteúdos entendidos como irregulares, não
havendo o que se falar em remoção integral das páginas ou perfis, bem como sejam
desprovidos pedido de condenação do
ao pagamento de multa eleitoral, uma
Facebook Brasil
vez que este unicamente pode ser responsabilizado se descumprir ordem judicial. (ID
18931116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 21499016) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não comporta provimento.
Pretende o recorrente a anulação da sentença de indeferimento da petição inicial
e por meio da qual o processo foi extinto sem julgamento de mérito, visando o retorno dos
autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
A matéria de fundo dos presentes autos cinge-se à alegação de ocorrência de
propaganda eleitoral negativa, na rede social
, por meio de perfil supostamente falso.
Facebook
A coligação representante, ora recorrente, requereu a concessão de tutela liminar, inaudita
, nos termos do § 3º do art. 57- D da Lei 9.504/97, a fim de que o Facebook, fosse
altera pars
compelido a apresentar o IP dos acessos ao perfil, assim como todas as informações
disponíveis no cadastro eletrônico da referida página.
Na sentença considerou-se que a petição inicial não trouxe elementos suficientes
para iniciar a investigação, já que sequer restou clara a existência da suposta propaganda
irregular.
Com efeito, ainda que indicada a URL que seria supostamente aquela da
p u b l i c a ç ã o
q u e s t i o n a d a ,
q u a l
s e j a
,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=108428034400583&id=100057001597190
acessando-se tal endereço eletrônico extrai-se a informação que “O link que você seguiu pode
estar quebrado ou a página pode ter sido removida”.
Embora o recorrente tenha razão que a certificação do conteúdo por ata notarial
não seria providência imprescindível, no presente caso seria bastante relevante para atestar a
efetiva ocorrência da postagem em questão, o que também poderia ter sido providenciado pela
certificação digital do conteúdo, por meio de uma das diversas empresas idôneas atuantes no
mercado, a fim de se evitar o perecimento da prova, como ocorrido no presente caso.
Logo, correta a conclusão na sentença no sentido de que não há “em verdade,
como concluir que a mensagem questionada tenha sido verdadeiramente disponibilizada da
forma alegada na inicial”.
Observou-se na sentença, ainda, que “a inicial não está instruída com qualquer
de tela, o qual
print
documento. A única “prova” da propaganda dita irregular consiste em um
não guarda a formatação usual de postagens na rede social “facebook”, sendo possível,
inclusive que se trate de uma caixa de diálogo”.
De fato, no caso, além da indicação da URL em questão, pela parte foi anexado o
seguinte
:
printscreen

Sem adentrar na questão da licitude ou ilicitude do conteúdo em questão, nota-se
que sequer é possível se aferir data e horário da suposta postagem. Ademais, conforme
destacado na sentença, o
em questão
print
“não guarda a formatação usual de postagens na
”.
rede social “facebook”, sendo possível, inclusive que se trate de uma caixa de diálogo
Ainda que o recorrente alegue tratar-se de artimanha do suposto usuário do perfil
recorrido constantemente “retirá-lo do ar”, a fim de evitar a sua derrubada ou então a sua
responsabilização judicial, o recorrente sequer tomou maiores cuidados no sentido de
demonstrar a existência do perfil em questão ou demais postagens que nele teriam sido
realizadas.
E se, justamente, seria tática do usuário do perfil a sua supressão de tempos e
tempos, com maior razão ainda que o recorrente deveria ter se acautelado em apresentar
maiores elementos da sua existência para embasar o seu pedido.
Nesse sentido, destaque-se o que foi bem pontuado na sentença:
Advirto que a singela alegação da parte de que o responsável pela publicação suprime o
perfil de tempos em tempos (condição que estaria presente nesta oportunidade conforme
declinei anteriormente) não é óbice para que a inicial fosse minimamente instruída, haja
vista a possibilidade de que se elaborasse ata notarial do conteúdo da postagem. Isso
porque a ata notarial tem justamente por finalidade atestar a existência e o modo de existir

de algum fato, o que inclui dados representados por imagem ou som gravados em
arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial, tudo e conformidade ao art. 384 e seu
parágrafo único, do CPC.

Não se olvida que o
enquadra-se no conceito de provedor responsável
Facebook
pela guarda dos registros de conexão e de acesso para fins de averiguação de propagandas
anônimas, nos termos dos arts. 39 e 40 da Res.-TSE nº 23.610/2019, que assim determinam:
Art. 39. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os
registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou
associados a dados cadastrais, a dados pessoais ou a outras informações disponíveis que
possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial, na forma
prevista nesta Seção (Lei nº 12.965/2014, art. 10, caput e § 1º).

Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene
ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta
Resolução (Lei nº 12.965/2014, art. 22).
§ 1º Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de
inadmissibilidade (Lei nº 12.965/2014, art. 22, parágrafo único):
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou
instrução probatória;
III - período ao qual se referem os registros.

Ocorre que, ainda que, no caso, o ora recorrente expressamente tenha requerido
aludida providência, isto é, tenha postulado a quebra de dados para identificação do eventual
perfil falso, até mesmo para o deferimento da medida o pedido deve conter fundados indícios
da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral e o período dos registros, o que não veio aos
autos, de sorte que deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial, conforme,
aliás, também se pronunciou Procuradoria Regional Eleitoral,
:
verbis
Cinge-se a questão à investigação de ocorrência de propaganda eleitoral negativa
veiculada em rede social com uso de perfil anônimo.
O pedido apresentado na inicial não apresentou os requisitos elencados na lei para
viabilizar o pedido de aplicação de multa aos responsáveis, eis que não trouxe elementos
suficientes para iniciar a investigação.
Nada nos autos indica elementos mínimos para iniciar a investigação do usuário.
De fato sem que apresentada a URL da publicação não é possível a identificação do
usuário, não merecendo acolhida o pedido.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600384-64.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB -
Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDOS: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
BRASIL LTDA., TUDY NOSSO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.